Tribunal: STF
Processo: RHC 252525
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Não preenchimento do requisito subjetivo. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Daniel Rodrigues Corrêa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 879.222/SP (evento 50).



    No curso da execução das penas do Recorrente – condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo majorado, por meio de violência e grave ameaça contra pessoa –, o Juízo das execuções indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto ante a ausência do requisito subjetivo (eventos 4 e 6). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, preenchidos todos os requisitos para a concessão da progressão ao regime semiaberto. Sustenta que o laudo criminológico é inconclusivo. Argumenta que o laudo criminológico não vincula a decisão de concessão do benefício, devendo ser analisados outros elementos, “como atestado de conduta e existência de faltas nos últimos anos (ambos requisitos preenchidos)”. Assevera que “NUNCA teve condenação na esfera criminal relacionada a qualquer tipo de organização criminosa, portanto inaceitável a alegação de que o mesmo é membro integrante de organização criminosa”. Requer o deferimento da progressão de regime e, sucessivamente, a realização de novo exame criminológico (evento 57).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 81).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS EXTRAÍDOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO IMPLICA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Com a nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento. 



    2. In casu, as instâncias ordinárias extraíram trechos desfavoráveis do exame criminológico para fundamentar o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. Tal providência encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 



    3. Desconstituir os fundamentos firmados pelas instâncias ordinárias, relativos ao não preenchimento do requisito subjetivo, implica revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita. 



    4. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”



    Saliento que a partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, vigente para os delitos perpetrados antes da edição da Lei 14.843/2024, a realização do exame criminológico, apesar de não considerada obrigatória, permanece viável para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 



    Ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o condenado esteja apto a ser reinserido no âmbito social. O atestado de comportamento carcerário é utilizado no exame das condições subjetivas do sentenciado apenas como subsídio para formação da convicção do magistrado. 



    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de admitir o cotejo de exame criminológico para avaliação do pedido de progressão de regime. Nesse sentido, “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o deferimento da progressão de regime prisional está vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de requisitos objetivos e subjetivos. Sendo certo que, na aferição dos pressupostos subjetivos, pode o Juiz da Execução fazer do exame criminológico um dos elementos de sua convicção pessoal” (HC 94.612, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 24.4.2009).



    Na hipótese, o Juízo das execuções, ao indeferir o pedido de progressão, assentou que:



    “(...) verifica-se que o reeducando registra boa conduta carcerária, consoante atestado pela autoridade competente (fls. 1574). 



    Entretanto, cabe salientar que apenas o bom comportamento carcerário não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo, que deve ser analisado à luz do princípio da individualização da pena, ou seja, com base em todos os elementos indicativos da personalidade do executado, e, em especial, aqueles que evidenciam o grau de ressocialização do reeducando. 



    (...) 



    No caso em apreço, a avaliação psicossocial (fls. 1570/1573), importante instrumento para verificação do requisito subjetivo, trouxe elementos desfavoráveis à progressão pretendida. 



    Não há indicação de o reeducando ter se arrependido de praticar os delitos: “... Questionado sobre os fatos, o sentenciado assume sua culpabilidade frente aos atos que cometeu, mas seu relato é confuso e de pouca credibilidade, denota dificuldade em elaborar autocrítica e ausência de arrependimento dos atos que cometeu. ..." (fls. 1571). 



    Ademais, referente ao questionamento acerca da presença de elementos a indicar desenvolvimento de senso de responsabilidade para o cumprimento da pena em regime semiaberto: "... O sentenciado ainda não está apto para o cumprimento de pena em regime mais brando. ..." (fls. 1571).



    Portanto, o estudo técnico não asseverou a evolução no processo de ressocialização e desenvolvimento do senso de responsabilidade necessário para o cumprimento da pena em regime semiaberto. 



    As circunstâncias, portanto, demonstram a falta de amadurecimento psicológico do executado para desfrutar de regime mais brando, mostrando-se prematura a concessão do benefício pretendido, sobretudo tratando-se de reeducando reincidente e condenado por crime de natureza grave, equiparado a hediondo, além de delito de roubo circunstanciado, por meio de violência e grave ameaça à pessoa.”



    A Corte Estadual, por sua vez, negou provimento ao recurso da Defesa, à consideração de que:



    “No caso em exame, apesar do agravante preencher o requisito objetivo e contar com atestado de bom comportamento carcerário, verifica-se que o sentenciado foi condenado pela prática de crimes gravíssimos e que, por isso, recomenda maior cautela na concessão de qualquer benefício. 



    Assim, o magistrado a quo determinou a realização de exame criminológico para melhor aferir o mérito do agravante. 



    No que pertine à possibilidade da realização do referido exame, apesar da Lei 10.792/2003 ter dado nova redação ao artigo 112 da lei de Execuções Penais, afastando a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a concessão do benefício de progressão de regime, o mesmo deve ser realizado sempre que o magistrado julgar cabível em face das circunstâncias particulares do caso. Sendo especialmente necessário em se tratando de crime cometido com violência ou grave ameaça, ou ainda quando o agente demonstrar uma elevada periculosidade na execução do crime. 



    À vista disso, em se tratando de crime de delitos graves, considerados hediondos, acertada a determinação do juízo “a quo” em submeter o agravante a exame criminológico. 



    E analisando a conclusão dos referidos laudos, nota-se que realmente não pressupõe estar preenchido o requisito de ordem subjetiva. 



    Conquanto o juiz não esteja vinculado ao referido laudo, no caso em exame, os exames realizados não foram favoráveis ao sentenciado, eis que os peritos indicaram diversos pontos desfavoráveis ao abrandamento prisional, tais como “o sentenciado assume sua culpabilidade frente aos atos que cometeu, mas seu relator é confuso e de pouca credibilidade, denota dificuldade em elaborar autocrítica e ausência de arrependimento dos atos que cometeu” bem como deixaram consignado que: “O sentenciado ainda não está apto para o cumprimento de pena em regime mais brando” (fl. 71). 



    Ademais, seus planos são vagos e tampouco soube dizer como proverá seu sustento em liberdade, o que reforça o temor na sua inserção precoce na sociedade, vez que tal atitude, demonstra ser impossível, neste momento, o abrandamento prisional. 



    Vale ressaltar que o cativo não trabalha e tampouco estuda dentro do sistema prisional e, principalmente, que ele integra facção criminosa, informação datada de 30/01/2023 (fl. 61). 



    Além disso, ostenta 5 faltas disciplinares de natureza grave, ou seja, demonstra que requisitos primordiais dentro do sistema carcerário não estão sendo respeitados pelo cativo, tais como disciplina, respeito, responsabilidade e obediência às normas, de modo que esse comportamento não se coaduna com a sua inserção em regime de vigilância reduzida.”



    A Corte Superior, de sua parte, enfatizou que “Compreendi que o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está de acordo com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que pautou a ausência de requisito subjetivo em trechos extraídos do laudo pericial decorrente do exame criminológico, não havendo flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. (...). Ainda, conforme assentado na decisão agravada, desconstituir tal entendimento implica em revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita”.



    Nesse contexto, observo que o ato coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que para concluir em sentido diverso, quanto ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou a “Impossibilidade de reexame de prova para análise do preenchimento do requisito subjetivo” (RHC 110.741, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.2.2012); “Concluir de forma contrária à decisão na qual se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 207.740-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022); “para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório” (HC 213.231-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 224.935-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente